Tribunal: TJDFT
Processo: 0743431-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu aos réus da ação indenizatória n. 0708113-87.2024.8.07.0001 os benefícios da gratuidade de justiça. A um primeiro exame e diante dos dizeres do parágrafo 3o do artigo 99 do CPC, que estabelece presunção em favor da parte que alega insuficiência de recursos, concedo o efeito suspensivo. Nesse sentido: "A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." No caso em apreço, não obstante a declaração dos réus e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a hipossuficiência econômica, tendo em vista as diversas contas bancárias com saldos acumulados. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir e sua utilidade, frente ao conjunto probatório constante dos autos, em 15 dias”. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, para deferir, provisoriamente, a gratuidade judiciária ao agravante. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator